Tribunal: TJBA
Processo: 8004330-19.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004330-19.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: NORMA SUELY DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. PROFESSOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL 1.445/98.
1. A Lei Municipal 1445/1998, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Jequié/BA e dá outras providências estabelece em seu art. 19 o direito a uma parcela pecuniária, cuja finalidade é valorização do corpo de magistério. 2.Impossibilidade de suspensão dos vencimentos de servidor efetivo sem o devido processo administrativo com abertura de contraditório e ampla defesa. 3. Comprovado o atendimento da exigência legal, cabível o pagamento da vantagem pecuniária, respeitada a prescrição quinquenal.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004330-19.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JEQUIE
e como apelada
NORMA SUELY DA SILVA RAMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .